Tribunal: STF
Processo: ACO 2647
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CERTIDÃO FEDERAL DE REGULARIDADE FISCAL. 



    1. Competência do STF para julgar originariamente esta causa, nos termos do art. 102, I, f, da Constituição, por versar sobre conflito federativo.



    2. Necessidade de o exercício da autotutela administrativa se conformar aos princípios constitucionais do devido processo legal e da proteção da confiança. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.